Tribunal: TJMT
Processo: 1001744-61.2022.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001744-61.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NEUSIAN CAMPOS SILVA - CPF: 010.379.381-00 (RECORRENTE), GLEICE HELLEN COSTA LEITE - CPF: 692.592.831-91 (ADVOGADO), QBE BRASIL SEGUROS S/A - CNPJ: 96.348.677/0001-94 (RECORRIDO), ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ: 17.197.385/0001-21 (RECORRIDO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. COMPETÊNCIA JUIZADO ESPECIAL.
AÇÃO DANOS MORAIS.

SERVIÇOS DE SEGURO AUTOMÓVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. DIREITO DO CONSUMIDOR. OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE DEMORA EXCESSIVA NA ESPERA DO SOCORRO. ASSISTÊNCIA A AUTOMÓVEL. GHINCHO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NÃO EVIDENCIADA. TEMPO DE ESPERA EM TRÊS HORAS. DANOS MORAIS INOCORRENTES. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Ação que visa recebimento de indenização por danos morais, afirmando o recorrente que adquiriu da recorrida um seguro veicular, todavia, quando foi acionar o serviço de guincho em razão de uma pane que seu veículo, suportou demora no atendimento por mais de 03 (três) horas, causando transtornos. Sentença de piso extinguiu o feito, sem resolução do mérito, sob o fundamento de ausência de comprovação dos danos alegados.

2. Pretensão recursal é para que os pedidos iniciais sejam julgados totalmente procedentes, pois restou evidente que a recorrida é responsável pelos seus fornecedores e pela total prestação do serviço aos seus consumidores, sendo que a demora excessiva fica caracterizada falha na prestação de serviço.

3. Trata-se de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar o recorrente da comprovação mínima de suas alegações, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC. Entretanto, embora a parte autora alegue demora excessiva no atendimento, verifica-que não houve atraso anormal, pois conforme relato, o prazo de espera se deu em 03 (três) horas.

4
.
A despeito dos dissabores experimentados, o mero descumprimento contratual não afronta aos direitos de personalidade com aptidão a impor a responsabilização civil,
inexistindo falar-se em dano moral.

5
. Sentença
mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

6. Recurso conhecido e não provido.

7.
Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1º e §3º, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz

Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE EMENTA.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023